Tribunal: TJDFT
Processo: 0705670-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Podem as partes modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde deverão ser propostas as ações relacionadas aos direitos e obrigações oriundos de determinado negócio jurídico. Ademais, de acordo com a Súmula 335 do STF, “é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”. Essa é a regra geral que somente pode ser superada quando ficar evidenciada a abusividade do foro contratual.
2. No caso, não há falar em competência absoluta para fins de proteção dos direitos do consumidor, devendo prevalecer a cláusula de eleição de foro assentada pelas partes em contrato, uma vez fixada por partes plenamente capazes, não sobressaindo abusividade.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.